Tribunal: TCU
Processo: 018.028/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9797/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.028/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Francisco da Silva (XXX.810.516-XX); Geraldo Rosa Dionizio (XXX.057.956-XX); Jhonathan Alves Vieira (XXX.366.516-XX); Jose Renan Pinheiro Alves (XXX.332.556-XX); Karina Queiroz Nascimento (XXX.467.946-XX); Margarida Teixeira Lima (XXX.388.338-XX); Mateus Oliveira Moreira (XXX.084.326-XX); Matheus Bordoni Brum (XXX.465.106-XX); Ramon Carlos de Lima (XXX.387.676-XX); Valdir de Souza Quelles (XXX.054.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.